Tribunal: TJMT
Processo: 1040745-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040745-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), JOSE MARTINS CARDOSO FILHO - CPF: 323.819.301-59 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FORTE ALIANCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.653.518/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGADAHIPOSSUFICIÊNCIA.ELEMENTOQUE AFASTA O BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO EM 6 PARCELAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça

II. Q
UESTÃO EM DISUSSÃO

2.
Discute-se se o agravante comprovou sua hipossuficiência para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem a existência de recursos suficientes.

4.Osdocumentosdemonstram que o agravante
possu
i
patrimônio considerável, incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com ascustasprocessuais.

5. Embora o agravante declare renda mensal de R$ 2.750,00, os documentos revelam significativo patrimônio imobiliário, bem como receitas decorrentes de locação de imóveis a terceiros.

6.
A possibilidade de parcelamento das custas em seis vezes, com valor mensal inferior a R$ 400,00, mostra-se compatível com a realidade financeira demonstrada, não comprometendo o acesso à justiça.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de prova em sentido contrário.

2. A apresentação de documentação que aponta disponibilidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais justifica o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000617-86.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por José Martins Cardoso Filho contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Sapezal,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais no 1001005-46.2025.8.11.0078, ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Forte Aliança Comércio de Veículos Ltda
, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça.
(Id.
329434893
).

O
agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade da justiça inviabiliza o acesso à jurisdição, diante do elevado valor das custas processuais, incompatível com sua atual capacidade financeira.

Defende que os bens imóveis mencionados na decisão agravada não possuem liquidez, por estarem vinculados a processo de divórcio litigioso e comprometidos com dívidas contraídas pelo ex-casal.

Assevera, ainda, que valores oriundos de locações estão integralmente destinados ao pagamento de obrigações financeiras, inexistindo renda disponível. Argumenta que a quantia mensal recebida a título de prebenda possui natureza assistencial, sem caráter salarial ou estabilidade, e que as aplicações financeiras apontadas pelo juízo a quo foram praticamente exauridas.
Requer
o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça

(Id.
329434883
).

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de
tutela
recursal
(
Id.
329541856
).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

No caso, o agravante

afirma ser pastor evangélico e auferir renda mensal de
R$ 2.750,00.
Para comprovar a situação de hipossuficiência
apresentou a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2025 (
Primeira Instância, Id.

195274636
), bem como contratos de locação
(Primeira Instância, Id.
200541285
, Id.
200541284
, Id.
200541750
)
, compromissos de compra
e venda
(Primeira Instância, Id.
200542857
)

e extratos de movimentação bancária e de consórcio
(
Id.
200538729
, Id.
200538740
, Id.
200538732
, Id.
200538737
).

A análise da declaração de
bens e direitos revela um patrimônio imobiliário
considerável, no valor
de
R
$
802.829,10
, composto por diversos lotes urbanos no município de Sapezal/MT. Embora a renda mensal declarada a título de prebenda seja de R$ 2.750,00, a existência de patrimônio sólido e produtivo afasta a presunção de hipossuficiência.

Ademais, os documentos apresentados demonstram que o agravante atua ativamente no mercado imobiliário como locador de imóveis comerciais para terceiros (Clínica
Saur
e Carrossel Comércio)
,
auferindo renda passiva derivada de seu patrimônio imobiliário. Observa-se, ainda, uma capacidade financeira incompatível com a gratuidade pleiteada,
indicada
pela manutenção de consórcio imobiliário com carta de crédito de R$ 370.700,07 e pela disponibilidade de liquidez para o pagamento antecipado de 11 parcelas simultâneas, totalizando desembolso superior a R$ 13.000,00 em um único mês.

Quanto à alegação de que o patrimônio imobiliário estaria comprometido por divórcio consensual, verifica-se que o próprio acordo
firmado demonstra que o recorrente assumiu voluntariamente obrigações financeiras relevantes, incluindo o pagamento de R$ 130.000,00 à ex-cônjuge e pensão alimentícia mensal de R$ 2.000,00, circunstâncias que decorrem do ajuste celebrado e não caracterizam, por si sós, insuficiência de recursos.
(Primeira Instância, Id.

200538726
)
.

Dessa forma, a existência de patrimônio rentável e o elevado giro financeiro comprovado pelos documentos juntados afastam a alegação de insuficiência de recursos e evidenciam a capacidade de arcar com as obrigações processuais. O endividamento bancário alegado, embora existente, não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira diante da magnitude dos ativos e investimentos mantidos pelo recorrente.

O agravante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada hipossuficiência. A documentação que trouxe ao processo, ao invés de amparar suas alegações, demonstrou uma saúde financeira e um padrão de vida incompatíveis com o benefício da gratuidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] O artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita

caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica. No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros. O agravante foi intimado para apresentar
comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência. A ausência de comprovação de rendimentos mensaisou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Além disso, o valor total das custas processuais, estimado emR$
2.277,00
, parcelado em seis vezes, resulta no valor mensal de R$
379,5
, quantia proporcional e compatível
que não compromete
a própria subsistência
própria
nem a de seus dependentes.
Ressalte-se que a decisão de primeiro grau já autorizou o pagamento parcelado, o que garante o acesso à Justiça.

Por fim, destaco que a gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, caso sobrevenham fatos que comprovem a alteração da capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, §1o, do CPC, podendo o benefício ser concedido, revogado ou modificado a qualquer tempo, mediante demonstração da real necessidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026